Tribunal: TJSP
Processo: 2164550-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – PENHORA DE IMÓVEL - NÃO COMPROVADA A COPROPRIEDADE ALEGADA NEM A CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164550-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MARIA DE LOURDES DE SOUZA, é agravado FABRICIO REINALDO
PATRIARCA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2164550-17.2019.8.26.0000
Agravante: Maria de Lourdes de Souza
Agravado: Fabrício Reinaldo Patriarca
Interessado: Nelson Marques Pimentel
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Marco Aurélio Gonçalves
EMBARGOS DE TERCEIRO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
(ACIDENTE
DE
TRÂNSITO)

PENHORA
DE IMÓVEL - NÃO
COMPROVADA A COPROPRIEDADE ALEGADA NEM
A CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 33768
Trata-se de agravo contra decisão que, em embargos
de terceiro deduzidos pela companheira do executado, indeferiu a
suspensão dos atos de constrição (penhora) sobre imóvel nos autos do
cumprimento
de
sentença
fundada
em
responsabilidade
civil
extracontratual (acidente de trânsito).
Sustenta a agravante ser coproprietária do imóvel
penhorado juntamente com seu companheiro que é o executado.
Pretende a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel por se tratar
de bem de família e que lhe seja reservado 50% do imóvel.
O recurso foi processado no duplo efeito, com
contraminuta.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2164550-17.2019.8.26.0000
Extrai-se da prova documental que o imóvel objeto
de constrição judicial está em nome, exclusivamente, do executado
Nelson Marques Pimentel e que a terceira embargante, ora agravante,
não é coproprietária do imóvel.
Ademais, restou demonstrado que (fls. 25 dos autos
de origem) que o imóvel penhorado (Rua Angelina Finelli, 2394) é
ocupado pela empresa da embargante, sendo que ela mesma, juntamente
com seu companheiro, residem em outro endereço (Rua Hermógenes,
4084).
Nessas circunstâncias, forçoso concluir que a
situação jurídica verificada nos autos se mostra incompatível com a
proteção jurídica reclamada pela via dos presentes embargos de terceiro,
sendo de rigor, portanto, a manutenção da constrição imposta sobre o
bem, pois inviável à embargante clamar pela impenhorabilidade afeta do
bem de família de que trata a Lei 8.009/90.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator